Tribunal: TJDFT
Processo: 0714621-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714621-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO CLEMENTINO LIMA AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL DECISÃO GUSTAVO CLEMENTINO LIMA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida no cumprimento provisório de sentença (honorários advocatícios sucumbenciais) movido contra o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, in verbis: “Diversamente do alegado pelo exequente, o feito principal (0706583-48.2024.8.07.0001) ainda não transitou em julgado. Os autos sequer foram remetidos à instância revisional; encontram-se aguardando providências para remessa ao e. TJDFT, conforme despacho datado de 19/03/2025, naquele feito. Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora apresentou petição, ID 229239551, na qual requer a realização de pesquisa de bens a partir dos sistemas disponíveis ao Juízo. DEFIRO a pesquisa de bens em nome de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL (04.236.076/0001-71); pelos sistemas disponíveis ao Juízo (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado. Salienta-se que a pesquisa via sistema e-RIDF só será admitida se a parte for beneficiária da justiça gratuita. Isso porque o uso do sistema pelo Poder Judiciário, diante do convênio firmado com os Serviços Notariais deve ser ponderado, autorizando-se o uso gratuito àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa. Aos demais, a pesquisa de bens imóveis poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão apenas com o número do CPF ou do CNPJ, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através do sítio eletrônico www.registrodeimoveisdf.com.br. Observe-se o valor atualizado do débito (ID Num. 229239551 - R$ R$ 2.402,00). À Secretaria para promover a solicitação de bloqueio de valores em contas da parte executada, de forma reiterada, para fins de penhora do valor acima mencionado. [...] Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O pedido de cumprimento provisório de sentença, relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$ 2.000,00, é oriundo da ação cominatória (proc. no 0706583-48.2024.8.07.0001) movida por Miqueias da Silva Feliz Arcenio contra o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional, na qual o agravante-exequente, Dr. Gustavo Clementino Lima, atuou como Advogado do autor. Da r. sentença proferida no proc. no 0706583-48.2024.8.07.0001, o autor interpôs apelação, inclusive quanto à verba honorária, para majorá-la, e o processo foi remetido ao Segundo Grau em 25/3/2025. Diante do contexto acima, não há relevância na fundamentação recursal do agravante-exequente de que o cumprimento de sentença seja definitivo, e não provisório, ante a pendência do julgamento da apelação. Em consequência, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 15 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora